Tribunal: STF
Processo: RE 1500592
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPASSE DUOCECIMAL. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. EXCLUSÃO. Para fins de repasse constitucional dos duodécimos feito ao Poder Legislativo Municipal, devem ser excluídos de sua base de cálculo os valores relativos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, em razão da destinação específica e vinculada que possuem esses recursos. Recurso conhecido, mas não provido (doc. 91, p. 1 – grifei).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 108).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação aos arts. 5º, XXXV; 29-A, caput e § 1º; e 102, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que a contribuição municipal ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) constitui receita tributária, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo para o repasse de recursos do Poder Executivo à Câmara Municipal.



    Afirma-se que:



    [...] O acórdão recorrido, ao excluir os recursos do FUNDEB da base de cálculo dos duodécimos, violou o artigo 29-A, caput e § 1º, da Constituição Federal, que estabelece que o montante de recursos orçamentários a serem repassados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo municipal será definido na lei orçamentária anual, observado o limite de 6% (seis por cento) da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, e que a base de cálculo para o repasse dos recursos financeiros correspondentes ao duodécimo incluirá a receita proveniente da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 156, I, da Constituição Federal, bem como as transferências previstas no § 3º do artigo 158 e no artigo 159, I, a, e II, da Constituição Federal (doc. 122, p. 6).



    Por fim, sustenta-se que: 



    [...] há uma clara contrariedade a dispositivo constitucional, que justifica a interposição do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, III, a, da Constituição Federal (doc. 122, p. 6). 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Observo que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no sentido de que as verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Com essa orientação, destaco o RE 1.285.471 AgR/MG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DUODECIMAL AO PODER LEGISLATIVO. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Precedente. II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    No referido julgamento, concluiu-se que: 



    [...] o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que as verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição (RE 1.285.471 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/3/2021 – grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao art. 29-A, caput, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de considerar que as verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator